Tribunal: STJ
Processo: 0201985-26.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 919332 - SP (2024/0201985-0)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: LUIS DONISETE PIMENTA
ADVOGADO
: THALES BALBINO DA SILVA - SP446573
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO EM DOMICÍLIO.
FUNDADAS RAZÕES. AGRAVO IMPROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, no Tema n. 280, de
repercussão geral, estabeleceu que a entrada forçada
em domicílio sem mandado é lícita quando amparada
em fundadas razões, devidamente justificadas,
indicando flagrante delito.
2. No caso concreto, os policiais receberam denúncias
de que um caminhão estaria sendo descarregado com
grande quantidade de drogas. Os policiais deram
início à investigação, dirigiram-se ao local indicado
e avistaram três pessoas, uma delas carregando um
pacote que aparentava conter drogas. Os três
indivíduos começaram a correr ao avistarem a viatura.
3. Presentes as fundadas razões que amparam a
atuação policial, conforme precedentes desta Corte
Superior e do STF.
4. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento
07/08/2025
13/08/2025
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
Antonio Saldanha Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador
Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
14 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49533610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 14/08/2025 17:37:02
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: db261637-5d69-46d6-8518-45656d1e03d1

MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA49533610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 14/08/2025 17:37:02
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: db261637-5d69-46d6-8518-45656d1e03d1

AgRg no HABEAS CORPUS No 919332 - SP (2024/0201985-0)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: LUIS DONISETE PIMENTA
ADVOGADO
: THALES BALBINO DA SILVA - SP446573
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO EM DOMICÍLIO.
FUNDADAS RAZÕES. AGRAVO IMPROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, no Tema n. 280, de
repercussão geral, estabeleceu que a entrada forçada
em domicílio sem mandado é lícita quando amparada
em fundadas razões, devidamente justificadas,
indicando flagrante delito.
2. No caso concreto, os policiais receberam denúncias
de que um caminhão estaria sendo descarregado com
grande quantidade de drogas. Os policiais deram
início à investigação, dirigiram-se ao local indicado
e avistaram três pessoas, uma delas carregando um
pacote que aparentava conter drogas. Os três
indivíduos começaram a correr ao avistarem a viatura.
3. Presentes as fundadas razões que amparam a
atuação policial, conforme precedentes desta Corte
Superior e do STF.
4. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por LUÍS DONISETE
PIMENTA contra a decisão que denegou a ordem no
impetrado
habeas corpus
em desfavor de acórdão prolatado pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
Depreende-se dos autos que o agravante foi condenado às penas de
5 anos de reclusão em regime inicial fechado e de pagamento de 500 dias-
multa, como incurso na sanção do art. 33,
, da Lei n. 11.343/2006.
caput
Documento eletrônico VDA48988398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 30/07/2025 15:54:08
Código de Controle do Documento: 50a269b1-19f3-4d2a-8b75-d78418092f67

No respectivo
impetrado nesta Corte Superior, a defesa requereu
writ
a concessão da ordem para que fosse reconhecida a nulidade das provas
obtidas na busca residencial efetuada pelos policiais no momento do flagrante,
com a consequente absolvição do agravante.
Denegada a ordem, interpôs-se o presente agravo.
Nas razões do agravo, a defesa repisa os fundamentos expendidos na
petição inicial, sustentando que não houve fundadas razões para o ingresso dos
policiais no domicílio do agravante.
Alega que não havia mandado judicial nem foi dado consentimento
pelos moradores, tampouco houve situação de flagrante nem fundadas razões,
reforçando que o agravante foi abordado no interior da residência.
Requer, ao final, a reconsideração da decisão ou a submissão do
pleito ao colegiado, para a concessão da ordem.
O Ministério Público Federal manifestou ciência da decisão à fl. 679.
Intimado para a apresentação de contrarrazões, o Ministério Público
do Estado de São Paulo não se manifestou.
Por manter a decisão ora agravada por seus próprios e jurídicos
fundamentos, submeto o agravo regimental à apreciação da Sexta Turma.
É o relatório.
VOTO
A pretensão recursal não pode ser acolhida, pois os argumentos
trazidos no agravo regimental não demonstram o desacerto da decisão recorrida.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616/RO, ao
analisar a questão das provas obtidas mediante invasão de domicílio por
policiais sem mandado de busca e apreensão, fixou a seguinte tese (Tema n.
280, de repercussão geral):
A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita,
mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas
razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que
dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de
responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da
autoridade, e de nulidade dos atos praticados.
No caso dos autos, o delineamento fático consiste na informação de
que os policiais receberam denúncias de que um caminhão estaria sendo
descarregado com grande quantidade de drogas. Os policiais deram início à
Documento eletrônico VDA48988398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 30/07/2025 15:54:08
Código de Controle do Documento: 50a269b1-19f3-4d2a-8b75-d78418092f67

investigação, dirigiram-se ao local indicado, avistaram três pessoas, uma delas
carregando um pacote que aparentava conter drogas. Os três indivíduos
começaram a correr ao avistarem a viatura.
Com base nessas premissas, não é possível dar guarida à tese de
irregularidade da atuação policial.
No caso, a entrada dos policiais na residência ocorreu após a prática
de diligências para verificar a veracidade da denúncia e diante da tentativa de
fuga da polícia por parte do agravante.
Nesse sentido, a atuação policial é plenamente lícita e está amparada
em fundadas razões.
Com a mesma conclusão, seguem os seguintes precedentes desta
Corte Superior:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO
EM
. PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO EM DOMICÍLIO.
EXISTÊNCIA
DE
FUNDADAS
RAZÕES.
DILIGÊNCIAS
INVESTIGATIVAS
PRÉVIAS.
LICITUDE
DAS
PROVAS
OBTIDAS.
PRISÃO
PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
GRAVIDADE
CONCRETA
DO
DELITO.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
MEDIDAS
CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA,
NO CASO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA, NO CASO. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o
ingresso em moradia alheia exige, para sua validade e
sua regularidade, a existência de fundadas razões
(justa causa) que sinalizem para a possibilidade de
mitigação do direito fundamental em questão. É dizer,
somente quando o contexto fático anterior à invasão
permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no
interior da residência é que se mostra possível
sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio (RHC
n. 117.380/SC, rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz,
Sexta Turma, julgado em
, DJe de
10/12/2019
).
13/12/2019
2. No caso, observou-se a existência de fundadas
razões a autorizar o ingresso na residência do
paciente, inexistindo mácula na ação dos policiais,
tendo em vista que a entrada foi precedida da
realização de diligências para confirmar a veracidade
da denúncia anônima da prática de crime permanente.
Busca domiciliar justificada pelo contexto fático
antecedente.
3.
A
decretação
da
prisão
preventiva
está
suficientemente fundamentada, tendo as instâncias
ordinárias destacado a gravidade concreta dos fatos
supostamente cometidos pelo agravante, sendo
consignada a elevada quantidade de drogas
Documento eletrônico VDA48988398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 30/07/2025 15:54:08
Código de Controle do Documento: 50a269b1-19f3-4d2a-8b75-d78418092f67

apreendidas. Tais circunstâncias evidenciam a
necessidade da segregação cautelar para a garantia
da ordem pública.
4. Tendo sido concretamente demonstrada a
necessidade da prisão preventiva nos autos, não se
mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares
mais brandas, nos termos do art. 282, inciso II, do
Código de Processo Penal.
5. A suposta existência de condições pessoais
favoráveis, por si só, não assegura a desconstituição
da custódia antecipada, caso estejam presentes os
requisitos autorizadores da custódia cautelar, como
ocorre no caso.
6. Agravo regimental não provido.
(AgRg no RHC n. 199.396/SP, relator Ministro Otávio
de Almeida Toledo – Desembargador convocado do
TJSP, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
16/9/2024
, grifo próprio.)
19/9/2024
AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO
DE
DROGAS.
DOMICÍLIO
COMO
EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE. ASILO
INVIOLÁVEL.
EXCEÇÕES
CONSTITUCIONAIS.
INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. EXISTÊNCIA DE
FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE DAS PROVAS
OBTIDAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O art. 5o, XI, da Constituição Federal consagrou o
direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao
dispor que a casa é asilo inviolável do indivíduo,
ninguém nela podendo penetrar sem consentimento
do morador, salvo em caso de flagrante delito ou
desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia,
por determinação judicial.
2. O Supremo Tribunal Federal definiu, em
repercussão geral (Tema n. 280), que o ingresso
forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se
revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive
durante o período noturno - quando amparado em
fundadas razões, devidamente justificadas pelas
circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar
ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante
delito (RE n. 603.616/RO, rel. Ministro Gilmar Mendes,
DJe de
). No mesmo sentido, no STJ: REsp
8/10/2010
n. 1.574.681/RS.
3. No caso, além de receber denúncia anônima de
que o réu estaria praticando tráfico de drogas no local,
os policiais, antes de entrar na residência, observaram
movimentação típica de tráfico de drogas e, ao se
aproximar do muro, viram e ouviram o acusado
fazendo a negociação de entorpecentes. Diante disso,
entraram no domicílio e localizaram a droga
apreendida (329 g de cocaína).
4. Assim, havia elementos objetivos e racionais que
justificaram o ingresso no domicílio, motivo pelo qual
são lícitos todos os elementos de informação obtidos,
bem como todos os que deles decorreram, porquanto
a referida medida foi adotada em estrita consonância
com a norma constitucional.
5. Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA48988398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 30/07/2025 15:54:08
Código de Controle do Documento: 50a269b1-19f3-4d2a-8b75-d78418092f67

(AgRg no HC n. 889.276/MS, relator Ministro Rogerio
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
,
27/5/2024
DJe de
, grifo próprio.)
3/6/2024
Em acréscimo, cabe salientar que da jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal colhem-se os seguintes precedentes a respeito da matéria:
PENAL.
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS.
BUSCA
PESSOAL.
FUNDADA
SUSPEITA
PARA
A
ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. ACÓRDÃO DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE
COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
A
QUE
SE
DÁ
PROVIMENTO.
1. É incabível ao Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo
a imposição de providências administrativas como medida
obrigatória para os casos de busca pessoal, sob o argumento de
serem necessárias para evitar eventuais abusos, além de
suspeitas e dúvidas sobre a legalidade da diligência.
2. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas
ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos
probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação
flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da
ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito.
Precedentes.
3. O recebimento de denúncia anônima pela polícia, noticiando a
presença de um traficante na região, e a tentativa de fuga do
acusado ao avistar os agentes de segurança evidenciam a
existência de justa causa para a revista pessoal, que resultou na
apreensão de diversas porções de entorpecentes destinados à
mercancia ilícita.
4. Agravo Regimental e Recurso Extraordinário a que se dá
provimento.
(RE n. 1.475.418-AgR, relatora Ministra Cármen Lúcia, relator
para o acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma,
julgado em
, DJe de
.)
15/4/2024
7/6/2024
AGRAVO REGIMENTAL NO
. BUSCAS
HABEAS CORPUS
PESSOAL E VEICULAR. ARTS. 240, § 2o, E 244 DO CPP.
FUNDADA SUSPEITA. JUSTA CAUSA. LEGALIDADE DA
MEDIDA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
1. Não há que se falar em inobservância do disposto nos arts.
240, § 2o, e 244 do CPP, pois as buscas realizadas pelos
agentes policiais se deram em vista de fundadas suspeitas de
prática delitiva, sobretudo pelos elementos que envolviam a
Documento eletrônico VDA48988398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 30/07/2025 15:54:08
Código de Controle do Documento: 50a269b1-19f3-4d2a-8b75-d78418092f67

própria conduta do corréu, que buscou, ativamente, esquivar-se
da equipe policial, acelerando o veículo, ignorando ordem de
parada, em clara tentativa de fuga.
2. Verificada justa causa para a realização da abordagem
policial, tomando-se como base o quadro fático delineado pelas
instâncias antecedentes, alcançar conclusão em sentido diverso
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, incabível
na via do
.
habeas corpus
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
(HC n. 230.232-AgR, relator Ministro André Mendonça, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
.)
2/10/2023
9/10/2023
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo.
Matéria criminal. Tráfico de drogas. Nulidade de provas. Alegada
ilicitude de busca pessoal e domiciliar. Não ocorrência.
Existência de fundada suspeita apta a justificar a atuação
policial. Decisão recorrida amparada em entendimento
consolidado da Corte. Regimental não provido.
1. Na espécie, os policiais foram informados pela vizinha do
recorrente de que teria sido ameaçada com utilização de arma
de fogo e, quando o abordaram na saída do portão da
residência, logo encontraram entorpecentes em seu poder por
“trazer consigo 4 (quatro) porções de maconha e manter em
depósito 7 (sete) porções de maconha, totalizando 720 g
(setecentos e vinte gramas), tudo sem autorização e em
desacordo com determinação legal e regulamentar”.
2. Sobre a abordagem policial em via pública, anoto que a
Suprema Corte já teve oportunidade de reconhecer a licitude das
provas derivadas da busca pessoal: “Se um agente do Estado
não puder realizar abordagem em via pública a partir de
comportamentos
suspeitos
do
alvo,
tais
como
fuga,
gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela
ciência
aplicada
à
atividade
policial,
haverá
sério
comprometimento do exercício da segurança pública” (RHC no
229.514-AgR, rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de
).
23/10/23
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
(ARESP n. 1.493.272-AgR, relator Ministro Dias Toffoli, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de 23//2024.)
12/8/2024
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA48988398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 30/07/2025 15:54:08
Código de Controle do Documento: 50a269b1-19f3-4d2a-8b75-d78418092f67

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 919.332 / SP
Número Registro: 2024/0201985-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15029876020228260196 21846782022
Sessão Virtual de
a
07/08/2025
13/08/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. ANDRÉA HENRIQUES SZILARD

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : THALES BALBINO DA SILVA
ADVOGADO
: THALES BALBINO DA SILVA - SP446573
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: LUIS DONISETE PIMENTA
CORRÉU
: JUNIOR BARRIOS DE FREITAS
CORRÉU
: DOUGLAS DE FREITAS BARBOZA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : LUIS DONISETE PIMENTA
ADVOGADO : THALES BALBINO DA SILVA - SP446573
Documento eletrônico VDA49500392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:25:07
Código de Controle do Documento: 5fd9e5fa-6041-409f-9db5-0a71f05b486d

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 07/08/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
13/08/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 13 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49500392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:25:07
Código de Controle do Documento: 5fd9e5fa-6041-409f-9db5-0a71f05b486d